Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701332-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIANA SANTOS LINDOSO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Nada a prover quanto às petições e documentos de IDs 15469592 e 15489401. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 15420561. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator